Tribunal: TJES
Processo: 0000844-93.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000844-93.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE VASCONCELOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006). Nulidade absoluta. Ausência de intimação da defesa técnica para apresentação de contrarrazões em embargos de declaração com efeitos infringentes. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ. Nulidade reconhecida. Retorno dos autos ao juízo de origem.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência que lhe impunha o afastamento da vítima.

2.A defesa alegou, em preliminar, nulidade processual por ausência de intimação da defesa técnica para manifestação em embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, os quais foram acolhidos com efeitos modificativos. No mérito, pleiteou absolvição por ausência de comprovação da ciência do réu acerca das medidas protetivas e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a isenção de custas.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

i) saber se há nulidade absoluta diante da ausência de intimação da defesa técnica para oferecer contrarrazões em embargos de declaração com efeitos infringentes;

ii) verificar a suficiência de prova da ciência inequívoca do réu quanto às medidas protetivas;

iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44 do Código Penal, afastando-se a aplicação automática da Súmula 588 do STJ;

iv) analisar o pedido de isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

4. Reconhece-se a nulidade absoluta, uma vez que os autos não registram intimação da defesa técnica para manifestação em contrarrazões aos embargos de declaração, que foram acolhidos com efeitos modificativos em prejuízo ao réu, alterando a pena de restritiva de direitos para privativa de liberdade.

5. A ausência de intimação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade absoluta nos termos do art. 564, III, “e”, do CPP.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a nulidade de decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos infringentes sem oportunizar manifestação da parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar acolhida. Reconhecida a nulidade absoluta da decisão que julgou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para reabertura do contraditório, com a intimação da defesa para manifestação prévia, nos termos do devido processo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
José Vasconcelos Costa,
contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Em suas razões recursais, a defesa suscitou, em preliminar, a existência de nulidade processual por dupla omissão de intimação da defesa técnica: (i) ausência de intimação quanto à sentença condenatória original, e (ii) ausência de intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração com efeitos modificativos, opostos pelo Parquet.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob o argumento de que não há prova inequívoca da prévia intimação formal do réu, acerca da medida protetiva deferida nos autos originários nº 0001378-71.2021.8.08.0061.

Alega que a ausência desse requisito compromete a configuração do tipo penal do artigo 24-A da Lei Maria da Penha, uma vez que se exige, como elementar do tipo, a ciência formal e inequívoca da ordem judicial.

Sustenta, ainda, que a prova testemunhal utilizada pela sentença foi colhida exclusivamente na fase inquisitorial, sem a devida produção sob o crivo do contraditório e que o próprio depoimento da vítima em juízo não confirmou a ciência do réu, quanto ao conteúdo da medida protetiva.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que seja mantida a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos da decisão original, afastando-se a aplicação automática da Súmula 588 do STJ, com fundamento nos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Destaca que a conduta imputada não foi cometida com violência, ou grave ameaça, que a pena foi fixada no mínimo legal, e que o réu é primário, de modo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo artigo 44 do Código Penal.

Por fim, pugna pela isenção do pagamento de custas processuais, invocando a presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000844-93.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE VASCONCELOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO ALFREDO APRAHAMIAN DE OLIVEIRA ROMAO - ES28015, PATRICIA DOS PASSOS LOUZADA - ES25958-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial e BU na 46585156 que, em 06 de dezembro de 2021, na localidade de Morro do Sal, nesta cidade e comarca, ciente do deferimento da Medida Protetiva de Urgência, o denunciado compareceu na residência da vítima LUCIMARA NUNES CORREIA DA SILVA, indo contra as proibições dispostas na Medida Protetiva de Urgência deferida nos autos do processo de n'001378-71.2021.8.08.006.

Conforme o exposto, mesmo tendo ciência de suas proibições, JOSÉ VASCONCELOS compareceu na residência de LUCIMARA NUNES, descumprindo o distanciamento mínimo de 500 metros disposto nos autos da medida protetiva. Nesse sentido, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2021, JOSÉ entrou em contato com vítima por meio telefônico, indo novamente contra as proibições dispostas.

Além disso, há uma testemunha que presenciou o ocorrido. De acordo com o termo de declaração de fls. 12, VITOR FINAMORE estava presente na residência da vítima quando JOSÉ entrou sem o consentimento de LUCIMARA.

Assim sendo, autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas pelos elementos informativos colhidos durante as investigações. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A apelação defensiva apresenta três teses centrais.

A primeira, de natureza preliminar, sustenta nulidade processual, ante a ausência de intimação da defesa técnica tanto da sentença condenatória quanto, especialmente, para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.

A segunda tese, de mérito, pugna pela absolvição do réu, ao fundamento de que não há, nos autos da ação penal, prova cabal e formal de que o réu tenha sido devidamente cientificado das medidas protetivas impostas, elemento indispensável à configuração do tipo penal do artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

Por fim, de forma subsidiária, requer a aplicação do artigo 44 do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afastando-se a aplicação automática da Súmula 588 do STJ, bem como pleiteia a isenção do pagamento de custas processuais.

Acolho, desde logo, a preliminar de nulidade parcial, decorrente da ausência de intimação da defesa técnica para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.

Com efeito, os autos não registram a expedição de qualquer intimação eletrônica ou pessoal dirigida à Defensoria Pública, ou à patrona constituída do réu, no interregno entre a interposição dos embargos de declaração e a sua apreciação.

Conforme bem pontuado pelo ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, ao acolher os embargos de declaração sem oportunizar à defesa a prévia manifestação, o juízo singular alterou a sentença em prejuízo ao réu, o que configura evidente cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme se observa do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO, NA ORIGEM, DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA IMPUGNAÇÃO . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso. Precedentes ."
(AgInt no AREsp n. 1.261.938/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020) . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2130896 SP 2024/0093011-4, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Importa destacar que o vício não é meramente formal ou inócuo. Os embargos modificaram substancialmente a sentença em desfavor do réu.

A pena, que havia sido substituída por prestação de serviços à comunidade, passou a ser cumprida de forma privativa de liberdade, ainda que em regime aberto, o que traduz impacto efetivo na esfera jurídica do sentenciado.

A ausência de oportunidade para a defesa se manifestar, antes dessa alteração configura nulidade absoluta, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Penal.

Assim sendo, diante da inequívoca ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e considerando que a sentença foi alterada em prejuízo do réu sem a prévia oitiva da defesa técnica, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, devendo o feito retornar à instância de origem, para reabertura do contraditório, com a devida intimação da defesa para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos declaratórios, e, após, novo julgamento por parte do juízo de primeira instância.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada e declaro a nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberto o contraditório com intimação da defesa para manifestação prévia, nos termos do devido processo legal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
acolher a preliminar suscitada e declarar a nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público.